Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018087-09.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos De Declaração opostos por SEGUROS SURA S.A. (nova denominação DE ROYAL & SUNALLLIANCE SEGUROS BRASIL S.A.) em virtude de acórdão (ID 62907997) proferido nos autos do Agravo interno, interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
Após o recurso ter sido incluído em pauta de julgamento, o Recorrente peticionou informando que as partes celebraram acordo e “desistem/renunciam expressamente de todos os recursos interpostos que relacionem ao objeto da lide”. (ID 82640474)
Logo, dessume-se que os Embargos de Declaração (ID 80208460) ficaram prejudicados diante da perda superveniente do objeto recursal.
Com estas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte Recorrente, nos termos do Art. 51, X do Regimento Interno deste Tribunal e, por conseguinte, diante da manifesta prejudicialidade NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC.
Intime-se.
Após a evolução de classe e demais formalidades, arquive-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora